Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA C/C PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO VIA BACENJUD E RENAJUD. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA.

1- Não evidenciada a probabilidade do direito, consubstanciada pelo prejuízo causado aos cofres do condomínio, tem-se por não atendidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência.

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.